Tribunal: STF
Processo: RHC 62912
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS, EM CINCO DIAS, A ACÓRDÃO
DENEGATORIO DE HABEAS CORPUS. DELES PODE-SE CONHECER, COMO
RECURSO ORDINÁRIO, PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PROVA INEQUIVOCA DO PAGAMENTO DO CHEQUE, ANTES DO RECEBIMENTO DA
DENUNCIA.
RECURSO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA
E TRANCAR A AÇÃO PENAL.